Tribunal: TJSP
Processo: 2079148-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Agravo de instrumento - Saúde - Decisão que indeferiu o requerimento por considerar se tratar de novo pedido de tutela - Agravo do autor -

Custeio de internação - Autor noticiou descumprimento da tutela de urgência pela agravada - Acórdão que deferiu a antecipação da tutela, consistente na obrigatoriedade de custeio do tratamento médico prescrito, observada a coparticipação ao 31o dia, a teor

Ementa:
Agravo de instrumento - Saúde - Decisão que indeferiu o requerimento por considerar se tratar de novo pedido de tutela - Agravo do autor -

Custeio de internação - Autor noticiou descumprimento da tutela de urgência pela agravada - Acórdão que deferiu a antecipação da tutela, consistente na obrigatoriedade de custeio do tratamento médico prescrito, observada a coparticipação ao 31o dia, a teor do Tema 1.032 do STJ - Ausência de demonstração do cumprimento da ordem judicial pela ré, consistente no adimplemento dos valores junto à clínica médica eleita - Tutela recursal parcialmente deferida confirmada - Questões relacionadas ao mérito da lide deverão ser analisadas por ocasião do julgamento do feito - Reversibilidade da medida a teor do art. 302, I e III, do CPC -

Decisão reformada - Recurso parcialmente provido.